Tribunal: TJSP
Processo: 1046077-75.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Apelação – Cobrança de valores que teriam sido dispendidos em passagens por pedágios em rodovias e de multa com fundamento na Lei no 10.209, de 2001 Gratuidade de justiça – Descabimento - Pessoa jurídica que deve demonstrar a precariedade da sua situação econômica, que não se presume, mas comporta efetiva demonstração – Benefício revogado - Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade ao

Ementa:
Apelação – Cobrança de valores que teriam sido dispendidos em passagens por pedágios em rodovias e de multa com fundamento na Lei no 10.209, de 2001 Gratuidade de justiça – Descabimento - Pessoa jurídica que deve demonstrar a precariedade da sua situação econômica, que não se presume, mas comporta efetiva demonstração – Benefício revogado - Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade ao caso – Autora que não pode ser reconhecida como vulnerável a justificar a aplicação do benefício consumerista - Ilegitimidade de parte ativa – Autora-apelada que apesar de estar constituída sem o caráter de transportador autônomo acabou sendo beneficiada pelo Vale-Pedágio diante da interpretação dada pelo STF nos embargos de declaração julgados na ADI 6031 Ilegitimidade de parte passiva – Corré KCB que (ainda que indiretamente) faz parte da relação jurídica tratada entre a transportadora e o embarcador – Desacolhimento da preliminar Mérito - Sentença de procedência da ação que deixa para liquidação mediante prova técnica o reconhecimento do valor do débito – Premissa de que houve o pagamento que deve integrar a decisão, não cabendo ser postergada para liquidação a comprovação dos pagamentos – Necessidade da comprovação do pagamento de forma clara e certa que daria direito à restituição – Documentos anexados com a inicial que não comprovam de forma clara e certeira os pagamentos dos trajetos objeto do contrato de transporte - Precedentes do STJ – Ação improcedente - Recursos providos